Tribunal: TCU
Processo: 018.036/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6948/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.036/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.659/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Alexandre Noal dos Santos (91.574/OAB-RS) e outros, representando Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. recomendar à Caixa Econômica Federal - Gerência de Filial Logística em Porto Alegre, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 11 da Resolução - TCU 315/2020, que avalie a conveniência e oportunidade de inserir regra de reabertura periódica durante a sua vigência, em prazo que não prejudique a sua eficiência administrativa, no modelo de edital de credenciamento (item 13 - Da vigência e abrangência do credenciamento), a fim de privilegiar a inserção de interessados que forem surgindo no mercado e/ou se habilitando à prestação dos serviços, informando ao TCU, no prazo de 30 dias, as providências porventura adotadas e/ou pretendidas, acompanhadas do respectivo cronograma; 1.7.2. encaminhar à Caixa Econômica Federal - Gerência de Filial Logística em Porto Alegre, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul cópia deste acórdão e da instrução, peça 37, informando-lhes que o conteúdo completo dessa deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.